Tribunal: TJMT
Processo: 1011560-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011560-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), JOAO PAULO COSTA BARROS - CPF: 005.130.711-13 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), AGENCIA BIZ PROPAGANDA EIRELI - ME - CNPJ: 18.847.844/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO COSTA BARROS LTDA - CNPJ: 44.954.707/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MICROEMPRESA E SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado e de expedição de ofícios às empresas a ele vinculadas, em cumprimento de sentença que visa satisfação de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica diante de alegação de confusão patrimonial entre sócio único e empresas de pequeno porte, e (
ii
) analisar a possibilidade de expedição de ofícios para localização de bens do executado por meio das empresas vinculadas.

III. Razões de decidir

3. Para a desconsideração inversa da personalidade jurídica exige-se, nos termos do art. 50 do CC e art. 133 do CPC, a demonstração concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não bastando
a
mera condição de sócio único ou a alegação de inexistência de bens.

4. A juntada de documentos em sede recursal configura supressão de instância, vedando sua análise direta no agravo de instrumento, que é recurso
secundum

eventum
litis
.

5. A jurisprudência exige demonstração cabal de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não sendo suficiente a similitude entre empresário individual e sociedade limitada unipessoal para afastar a separação patrimonial legalmente estabelecida.

6. A expedição de ofícios para localização de bens é medida possível, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor, devendo o Judiciário utilizar as ferramentas à sua disposição para garantir a efetividade da execução e a razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar a expedição de ofícios visando à localização de bens ou indícios patrimoniais junto às empresas vinculadas ao executado; mantida a decisão quanto à impossibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da ausência de comprovação dos pressupostos legais.

Tese de julgamento:
“
1. Para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, exige-se prova efetiva de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do CC, não sendo suficiente a mera existência de sócio único ou a alegação de inexistência de bens.

2
. É cabível a expedição de ofícios para localização de bens do executado, independentemente do exaurimento prévio de diligênc
ias extrajudiciais pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
50; CPC, arts. 133, § 2º, e 921, § 1º e § 4º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.034.601/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 18/11/2024; TJMT
, Agravo
de Instrumento n. 1014022-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25/10/2023, 3ª Câmara de Direito Privado,
DJe
31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1019625-96.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado
JOÃO PAULO COSTA BARROS
e a expedição de ofícios às empresas por ele controladas (ID. 187917050, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 247079162), o Agravante alega, em síntese, que as empresas
Agência
Biz
Propaganda
(CNPJ 18.847.844/0001-38) e

Biz
Fachadas e Portas de Alumínio
(CNPJ 44.954.707/0001-02) seriam microempresas com sócio único, não havendo distinção patrimonial entre o executado (pessoa física) e as pessoas jurídicas, havendo indícios de confusão patrimonial entre o patrimônio do executado e das empresas, justificando a desconsideração inversa sem necessidade de incidente específico, razão pela qual a expedição de ofícios às empresas é essencial para comprovar a confusão patrimonial e localizar bens (ID. 279985857).

Com tais argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica, alegando que a probabilidade do direito decorre da natureza de microempresas com sócio único, onde não há distinção entre patrimônio pessoal e jurídico, e o
periculum in mora
reside no risco de arquivamento do feito pela suposta insuficiência de bens penhoráveis, o que inviabilizaria a satisfação do crédito de R$ 65.273,15, conforme registrado no processo de origem.

O
pedido liminar
foi por mim indeferido
no
ID.
281036895
.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID.
281311351
.

A parte Agravante volveu aos autos pugnando pela
juntada
documentos

visando à comprovação de que
as pessoas jurídicas indicadas para fins de desconsideração da personalidade

jurídica tratam-se, na verdade, de firmas individuais
, sustentando não haver
distinção substancial entre a figura

da sociedade limitada unipessoal (
Ltda
com único sócio) e a empresa individual

(ME), no que diz respeito à responsabilização patrimonial de seus titulares
(
ID. 282137891
)
.

O
Agravad
o
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das suas contrarrazões (ID.
291340858
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 280247359).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
pretende

a reforma da decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado
JOÃO PAULO COSTA BARROS
e a expedição de ofícios às empresas vinculadas, sustentando a existência de confusão patrimonial e a imprescindibilidade dessas medidas para a satisfação do crédito
na execução.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
comporta
apenas
parcial
provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)
1
. Trata-se de pedido do exequente para a
desconsideração inversa
da personalidade jurídica do executado JOAO PAULO COSTA BARROS, inserindo nos autos as empresas AGÊNCIA BIZ PROPAGANDA e BIZ FECHADAS E PORTAS DE ALUMINIO, sob o argumento de que as indicadas empresas se
tratam
de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

2. Pois bem. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, para a desconsideração inversa da personalidade jurídica faz-se necessária
a
demonstração da existência de abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, demonstração, esta, que incumbe ao exequente, sendo que a mera demonstração de inexistência de
patrimônio da pessoa jurídica, por si só, não enseja o deferimento da medida.

3. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE
JURÍDICA INDEFERIDO
- AUSENCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO. "1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração satisfatória da ocorrência de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”
(
CC
, art. 50
) .
2. No caso, não foram acostados aos autos qualquer prova minimamente convincente de que as empresas indicadas realmente se confundem com o patrimônio comum dos devedores, e que seriam utilizadas para desviar recursos com o único intuito de ocultar patrimônio e lesar credores. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026975-59.2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

4. Por esta razão,
indefiro o pedido do exequente para desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado JOAO PAULO COSTA BARROS
.

5. No mais,
indefiro o pedido de expedição de ofício para as empresas indicadas no petitório de id. 168593310, eis que é de responsabilidade do exequente a localização de bens em nome do devedor, não podendo este, transferir tal encargo para o Poder Público
.

6. TODAVIA, determino que as empresas CETIP S/A e CBLC informem se há investimentos e/ou ativos financeiros em nome do executado JOAO PAULO COSTA BARROS - CPF: 005.130.711-13, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO a ser protocolado pelo próprio credor.

7. Intime-se o exequente para que dentro do prazo de 30 (trinta) dias proceda com o andamento útil do feito, em caso de inércia ou pedidos protelatórios, determino o arquivamento dos presentes autos com as baixas de estilo, nos termos do art. 921, §1º do CPC, consignando que após o
prazo estabelecido pelo §1º, iniciará o prazo de prescrição intercorrente nos termos do art. 921, §4º do CPC, devendo os autos
permanecerem
no arquivo, até sua fluência integral.

8. Desde já, indefiro eventual pedido de dilação de prazo. (
...)”
(ID. 187917050, na origem) (
g.n
.)

Como
visto,
a

A
gravante busca a reforma da decisão para que se admita a desconsideração inversa da personalidade jurídica, defendendo a aplicação da jurisprudência do STJ e tribunais locais que admitiria o redirecionamento da execução para o patrimônio de sócio único de microempresa ou sociedade limitada unipessoal, sobretudo diante d
e alegada confusão patrimonial.

Para tanto,
na manifestação de ID. 282137891,
posteriormente à decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal,
juntou
novos documentos asseverando
as pessoas jurídicas indicadas para fins de desconsideração da personalidade
jurídica, anteriormente apontadas como

“
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
”
,
tratam-se, na verdade, de firmas individuais

N
ão obstante
a juntada de
documentos pela
parte
Agravante somente em sede recursal configurar
evidente
supressão de instância, uma vez que não foi dado ao Juízo
a quo
decidir com base em tais provas,
a
argumentação, contudo, não se sustenta diante do quadro normativo e jurisprudencial consolidado.

Com efeito,
em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, de modo que incabível a análise dos documentos juntados somente em sede recursal, por configurar evidente supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
(...)
É de se destacar que a apresentação de documentos novos juntamente com o agravo de instrumento, não acostados antes da decisão atacada na origem, importa em manifesta supressão de grau de jurisdição, o que obsta
a
sua análise nesta Corte
.
(...)”
(TJSC
.
Agravo de Instrumento n. 5002629-76.2024.8.24.0000,
2ª
Câmara de Direito Civil
,
Rel
. Des.
Volnei Celso
Tomazini
,
j. 27/03/2024
) (
g.n
.
)

Portanto, invi
ável a análise dos documentos juntados ao ID. 282137891,
visto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, ao menos enquanto não reapreciado o pedido à luz dos novos documentos apresentados naquela instância.

De todo
modo, como fundamentei
por ocasião da decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal,
a probabilidade do direito invocado deve ser analisada sob a ótica da desconsideração inversa da personalidade jurídica, instituto previsto no art. 50 do Código Civil e no art. 133, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo os quais:

“Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º

Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

§ 3º

O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

§ 4º

A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

§ 5º

Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

“Art. 133.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§
2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica
.”

Denota-se, portanto, que
o

art.
50 do
CC
, ao disciplinar a desconsideração (inclusive inversa) d
a personalidade jurídica, exigiu
a demonstração cabal de abuso, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão pat
rimonial.

Frise-se que
, a
o equiparar, em abstrato, sociedade limitada unipessoal e empresário individual, a
A
gravante ignora a natureza diversa desses institutos: ao empresário individual, de fato, não se reconhece separação de patrimônios; já a sociedade limitada unipessoal foi criada justamente para viabilizar o exercício empresarial de forma individual, sem a necessidade de pluralidade de sócios, mantendo, todavia, a separação patrimonial entr
e a pessoa física e a jurídica.

Diante disso, o
s precedentes colacionados pela
A
gravante, muitos dos quais se referem ao empresário individual (e não à sociedade limitada unipessoal), não servem de fundamento para afastar a exigência legal da demonstração concreta de confusão patrimonial ou desvio de
finalidade.

A própria jurisprudência
desta Corte
distingue essas hipóteses e exige a presença de elementos objetivos para autorizar a superação da personalidade jurídica, não bastando
a
condição de
sócio único, conforme se vê:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA -
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica só é cabível quando presentes os requisitos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do artigo 50 do Código de Processo Civil. Ausentes, no contexto dos autos, elementos autorizadores para desconsideração inversa da personalidade jurídica, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida impositiva
.” (TJMT. Agravo de Instrumento n. 1014022-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25/10/2023, 3ª Câmara de Direito Privado,
DJe
31/10/2023) (
g.n
.)

In
casu
, a
alegação de que haveria confusão patrimonial tampouco encontra amparo nos autos, visto que a
A
gravante não logrou trazer elementos objetivos, documentais ou probatórios que permitam identificar o uso fraudulento ou abusivo da personalidade jurídica, tampouco a prática de atos indicativos de confusão patrimonial nos termos do
art. 50, § 2º, do CC, sendo certo que a
legações genéricas, por mais eloquentes que
sejam,
não substituem o ônus da prova que incu
mbe à parte autora do incidente
.

Quanto à pr
etensão de expedição de ofícios, afastada pelo Juízo
a quo
sob o fundamento de que
“
é de responsabilidade do exequente a localização de bens em nome do devedor, não podendo este, transferir tal encargo para o Poder Público
”
, de fato, melhor sorte socorre à Agravante.

Isso porque, no cenário atual, se revela imperativo que o Poder Judiciário faça uso das diversas ferramentas tecnológicas e mecanismos legais à sua disposição, de forma a concretizar o princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, já que o prolongamento
injustificado da execução compromete a efetividade da prestação jurisdicional, prejudicando não apenas a parte credora, que busca a satisfação de seu direito, mas também o próprio sistema de justiça, que deve primar pela celeridade e eficiência dos procedimentos.

Nessa esteira
, d
e acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a utilização, pelo exequente, dos sistemas
à disposição do Judiciário
para a localização de bens e endereços do executado, independentemente do exaurimento de diligên
cias extrajudiciais anteriores.

Em casos como tais
, o
STJ tem decidido que não é necessário o esgotamento prévio de diligências pelo exequente para que o magistrado autorize a requisição de informações por meio dos sistemas
disponíveis pelo CNJ, conforme se vê:

“
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
BUSCA DE ENDEREÇO DO EXECUTADO
NOS SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD PELO IBAMA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1
. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência estabelecida no sentido de que a utilização dos sistemas
Infojud
-
Sistema de Informações ao Judiciário pelo exequente é possível, quando a finalidade é a localização de bens do devedor, sendo, inclusive,

prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais para a sua utilização
.

(...)
”
(
STJ.
REsp n. 2.034.601/RS,
R
el
.
Min
.
Paulo Sérgio Domingues,
1ª
Turma,
j.
18/11/2024,
DJe

22/11/2024) (
g.n
.)

“
(...)
Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.
4
. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da
CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.
(...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 13/12/2023,
DJe
18/12/2023) (
g.n
.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.
(...)
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado,
a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional
. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima.” (STJ.
REsp
n. 1.347.222-RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 25.08.2015) (
g.n
.)

A propósito, s
obre as várias possibilidades à disposição do Poder Judiciário na busca
do endereço do executado e
de bens passíveis de penhora, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA (EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) - CONSULTA SISTEMA
INFOJUD
- INDEFERIMENTO - REFORMA - RECURSO PROVIDO. Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas
Bacenjud
e
Renajud
esgotada sem êxito.
A pesquisa requerida (
Infojud
) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional
.” (TJMT. N.U 1007347-50.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024,
DJe
03/07/2024)) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - EXAURIMENTO DAS VIAS TÍPICAS - PESQUISAS
JUNTO AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS E FERRAMENTAS LEGAIS - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Enquanto a quebra do sigilo bancário fornece uma visão detalhada das operações financeiras, ela não abrange de maneira direta e integral todos os bens do executado, necessitando de outras ferramentas legais para um levantamento patrimonial abrangente, se comprovada
a
ocorrência de exaurimento das vias típicas de busca a bens do executado.” (TJMT. N.U 1005424-86.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. José
Zuquim
Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA (PESSOA FÍSICA) - PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB - POSSIBILIDADE - CONSULTA
AOS SISTEMA
INFOSEG E SISBAJUD -

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC

- INCLUSÃO DA EXECUTADA NO SERASAJUD - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELA EXEQUENTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional
. É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB),
vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora
. O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário.” (TJMT. N.U 1000852-87.2024.8.11.0000, Câmaras
Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024,
DJe
13/04/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-

NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR

-

PESQUISAS JUNTO AO SISTEMA CCS-BACEN
, CENSEC E
SNIPER

-
POSSIBILIDADE
-

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

-
SEM PARAR E CONECTCAR
-
EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível renovar a solicitação de consulta de ativos financeiros através de sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Judiciário, considerando o lapso temporal razoável desde a pesquisa anterior e demais peculiaridades do caso concreto.
O CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) é uma ferramenta integrada às bases de dados do sistema
SisbaJud
e usada para obter informações que permitam localizar bens passíveis de penhora
.
O sistema SNIPER, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça trata-se de ferramenta tecnológica, desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que agiliza e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais
. A CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), instituída pelo Provimento nº 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização. Para que seja enviado ofício ao Sem Parar e ao
ConectCar
, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.” (TJMT. N.U 1005294-96.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024,
DJe
08/07/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA ONLINE E BUSCA NO SISTEMA SNIPER E A
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA-MT

-
SISBAJUD
-
REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE
-
PRECEDENTES DO STJ
-
CONSULTA SNIPER
-

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS
DILIGÊNCIAS
-
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
-
ART. 6º, DO CPC
-
DEVER DE COOPERAÇÃO
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, inclusive deferida anteriormente (tentativa frustrada), tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos para a renovação da medida via SISBAJUD. Principalmente porque a última tentativa de penhora online ocorreu no ano de 2019, ou seja, 04 (quatro) anos atrás, o que justifica sua reiteração. A consulta ao sistema
SNIPER
é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa, especialmente, no caso, quando as consultas via sistema SISBAJUD foram infrutíferas.
Considerando o exaurimento dos meios ao alcance da parte agravante para a localização de bens do devedor,
justifica-se a intervenção do Judiciário, mediante o deferimento do pedido de expedição do ofício ao INDEA para que informe sobre a movimentação de semoventes
.” (TJMT. N.U 1023397-88.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2024,
DJe
05/03/2024) (
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SUSEP E A CNSEG COM O FIM DE OBTER INFORMAÇÕES - INDEFERIMENTO
-
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -
DIREITO DA PARTE DE OBTER INFORMAÇÕES QUE SEJAM NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO PROCESSO E QUE SÃO PROTEGIDAS POR SIGILO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001 - POSSIBILIDADE DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO NA FORMA PRETENDIDA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É possível a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor da parte executada, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas
.” (TJMT, N.Ú 1028064-20.2023.8.11.0000,
Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23/04/2024, 1ª Câmara de Direito Privado,
DJe
25/04/2024) (
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por Título Extrajudicial - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E INSS
-

POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.
Considerando a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais pela jurisprudência do STJ, somada ao resultado infrutífero das buscas por patrimônio junto aos sistemas conveniados, é possível o envio de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, a fim de obter mais informações sobre eventuais rendimentos do devedor
. Comporta a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para aferir a existência de vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário em nome da parte executada e, por consequência, de verbas remuneratórias, a possibilitar possível penhora para garantia do débito sob execução, respeitado os limites legais. Especificamente com relação ao inciso IV do artigo 833 do CP, não há dúvida de se devem conciliar os direitos do devedor - de modo a se respeitar a impenhorabilidade de parte de seus rendimentos para a garantia de sua subsistência - com os direitos do credor - de ver satisfeito o seu crédito, figurando o dinheiro na ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15.” (TJMT. N.U 1025012-16.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2023,
DJe
07/12/2023) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA - BLOQUEIO DE
CRIPTOMOEDAS
- ALEGAÇÃO DE GOLPE/FRAUDE -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA REQUISIÇÃO DE SOBRE POSSÍVEIS ATIVOS DO DEVEDOR EM CRIPTOMOEDAS, PARA FINS DE PENHORA
-
POSSIBILIDADE
- ALTERAÇÃO DO CENÁRIO NACIONAL COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.888/2016 DA RECEITA FEDERAL - AGRAVO PROVIDO. Com a alteração do cenário nacional após a Instrução Normativa nº 1.888, de 03 de maio de 2019 - em que a Receita Federal passou a obrigar o
fornecimento, por corretoras (
exchanges
), de informações sobre operações com
criptomoedas
, como
biticoins
- abriu-se um caminho para facilitar a vida dos credores que buscam a penhora de ativos em
criptomoedas
. Neste contexto, afigura-se viável a expedição de ofício à Receita Federal para requisitar das corretoras cadastradas se estão como
custodiantes
de possíveis ativos do devedor em
criptomoedas
, para fins de penhora.” (TJMT. N.U 1017962-41.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2020,
DJe
03/12/2020) (
g.n
.)

Assim, com vistas à máxima efetividade da prestação jurisdicional e à satisfação do crédito, mostra-se
mais
adequado o deferimento
da
expedição de ofícios e/ou
utilização dos referidos sistemas para busca de bens e endereços do devedor,
uma vez que é
prescind
ível
o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor
,
de modo que
a decisão ser modificada apenas neste ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
,
apenas para
determinar ao Juízo
a quo
a

expedição de ofício às empresas indicadas, a

fim de possibilitar a localização de bens ou indícios que possam garantir a satisfação do

crédito executado
, restando mantida
no mais, a decisão agravada quanto à impossibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, por ausência de comprovação dos pressupostos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025